Tribunal: TJSP
Processo: 2262535-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação. Conhecimento do recurso. Decadência do crédito tributário afinal reconhecida em mandado de segurança, cuja sentença desafia apelação sem efeito suspensivo. Art. 192 do CTN que não é obstáculo à adjudicação dos bens inventariados e a entregar à única herdeira, desde que prestada garantia, nos termos do art. 189 do mesmo código e do art. 654, parágrafo único,

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação. Conhecimento do recurso. Decadência do crédito tributário afinal reconhecida em mandado de segurança, cuja sentença desafia apelação sem efeito suspensivo. Art. 192 do CTN que não é obstáculo à adjudicação dos bens inventariados e a entregar à única herdeira, desde que prestada garantia, nos termos do art. 189 do mesmo código e do art. 654, parágrafo único, do CPC. Precedentes. Sentença revista. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262535-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NEIDE
APARECIDA MIRANDA DE ALMEIDA VERGUEIRO (INVENTARIANTE) e ROSA
MANTOVANI MIRANDA (ESPÓLIO), é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262535-83.2019.8.26.0000 -Voto no 21.313
2
AGRAVO DE INTRUMENTO
Processo n. 2262535-83.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes:
NEIDE
APARECIDA
MIRANDA
DE
ALMEIDA
VERGUEIRO (inventariante) e ROSA MANTOVANI MIRANDA (espólio)
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz Dr. Ricardo Cunha de Paula
Voto n. 21.313

Agravo de instrumento. Adjudicação. Conhecimento
do
recurso.
Decadência
do
crédito
tributário
afinal
reconhecida em mandado de segurança, cuja sentença desafia
apelação sem efeito suspensivo. Art. 192 do CTN que não é
obstáculo à adjudicação dos bens inventariados e a entregar à
única herdeira, desde que prestada garantia, nos termos do
art. 189 do mesmo código e do art. 654, parágrafo único, do
CPC. Precedentes. Sentença revista. Recurso provido, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por Rosa Mantovani
Miranda, deixou de autorizar imediata adjudicação para abrir vista dos autos à
Fazenda Pública. Sustenta a agravante que já pagou o imposto de transmissão
e mesmo sua complementação; que não há possível exigência ainda da
Fazenda porque de todo modo havida decadência; que por isso se impetrou
mandado de segurança e a liminar foi deferida para garantir andamento do
inventário sem óbice que pudesse ser posto pelo Fisco.
Indeferido o efeito ativo (fls. 29/30), o recurso
foi regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262535-83.2019.8.26.0000 -Voto no 21.313
3
De início, certo descaber de recurso em face de
mero despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do art. 203, §
3o do CPC, conforme tem decidido esta Corte em casos similares a este:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Determinação de dilação de prazo para resposta da Fazenda,
com imposição de retorno ao posto fiscal para ciência do resultado do exame
dos documentos apresentados. Despacho sem conteúdo decisório. Não
cabimento de recurso. Incidência dos artigos 203, § 3o e 1.001, ambos do
Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento 2212033-43.2019.8.26.0000; rel. Des. Donegá
Morandini; 3a Câmara de Direito Privado; j. 31/01/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Despacho inicial de inventário, nomeando inventariante e
impondo a juntada de documentos e o recolhimento do ITCMD. Despacho
sem conteúdo decisório. Descabida a interposição do recurso. Incidência dos
artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. Precedente.
Deliberação a respeito das providências perseguidas pelos agravantes, nesta
sede e momento processual, que configurariam clara e indesejável supressão
de instância. AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento
2236845-52.2019.8.26.0000; rel. Des. Donegá Morandini; 3a Câmara de
Direito Privado; j. 21/01/2020)
Na espécie, porém, houve pedido expresso de
imediata adjudicação dos bens inventariados à agravante (fls. 21), e diante da
alegação superação da questão da exigência tributária, e que não foi atendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262535-83.2019.8.26.0000 -Voto no 21.313
4
pela decisão agravada.
De mais a mais, importa agora que a Fazenda
Pública foi ouvida neste recurso e manifestou matéria obstativa que então
cumpre desde logo apreciar e decidir, tratando-se de questão já
suficientemente esclarecida à cognição, como que real causa madura, tomada
a analogia.
Pois, a propósito, e respeitada a convicção do
MM. Juízo de origem, assiste razão à agravante.
Em 19 de dezembro de 2019, proferiu-se
sentença no Mandado de Segurança n. 1055535-68.2019.8.26.0053,
reconhecendo-se a decadência do crédito tributário e tornando-se definitiva a
liminar antes deferida e motivadora da petição que justamente levou à decisão
ora agravada (fls. 119/121 daqueles autos).
Embora sujeita ao reexame necessário a
sentença que concede a segurança, nos termos do art. 14, § 1o da Lei
12.016/2009, o § 3o do mesmo dispositivo admite sua execução provisória
naqueles casos em que, como neste, for cabível a concessão de medida
liminar. Fica assim a apelação privada do seu normal efeito suspensivo, o que
ocorreria mesmo nos termos do art. 1.012, § 1o, V do CPC.
Sem recurso dotado de efeito suspensivo, o art.
192 do CTN não pode constituir obstáculo ao normal andamento do
inventário e à consequente expedição de carta de adjudicação à agravante,
inventariante e única herdeira (fls. 13), desde que se providencie a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262535-83.2019.8.26.0000 -Voto no 21.313
5
pagamento, nos termos do art. 654, parágrafo único, do CPC, aplicável à
decisão de partilha no caso dos autos, conforme o art. 14 do mesmo Código.
No mesmo sentido, determina o art. 189,
parágrafo único do CTN que, se contestado o crédito tributário, como neste
caso, remetem-se as partes à via própria, com reserva bens suficientes à
garantia da extinção total do crédito e oitiva do representante da Fazenda
Pública.
Assim vem decidindo esta Corte em casos
análogos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Decisão que indefere pedido de expedição de alvará em favor
da recorrente a fim de que lhe seja outorgada escritura de imóveis
integrantes do monte partível. Agravante que celebrou com os herdeiros do
"de cujus" instrumentos particulares de cessão e transferência de direitos
hereditários relativos a dois imóveis. Existência de dívida para com a
Fazenda Pública que não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu
pagamento esteja devidamente garantido, conforme dispõe o art. 654,
parágrafo único do CPC/2015. Inadimplemento do ITCMD que não impede a
expedição do alvará. Monte partível muito superior às diferenças tributárias
devidas pelo espólio à Fazenda. Pagamento do ITCMD garantido pelo
patrimônio remanescente ainda não partilhado. Contratos quitados pelos
cessionários. Não insurgência dos herdeiros. Expedição de alvará deferida.
AGRAVO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2065471-02.2018.8.26.0000; rel. Des. Alexandre Marcondes; 3a Câmara
de Direito Privado; j. 28/01/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262535-83.2019.8.26.0000 -Voto no 21.313
6
“Agravo
de
instrumento.
Inventário.
1.
Gratuidade da justiça requerida pelo inventariante. Presunção de
hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos autos a desconstituir
essa presunção. Inteligência dos artigos 99, §§2o e 3o, CPC/2015. 2. Decisão
que rejeitou homologação de esboço de partilha. Aplicabilidade do disposto
no parágrafo único do art. 654, CPC em relação ao ITCMD. Regra trazida
no novo CPC autoriza a homologação da partilha, desde que garantido
pagamento da dívida com a Fazenda. Se a lei não fez distinção, o intérprete
não deve fazê-la. Homologação, entretanto, requer anterior cálculo do
tributo e concordância da Fazenda. Providências ainda não adotadas nos
autos.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2036557-59.2017.8.26.0000; rel. Des. Edson Luiz de Queiróz; 9a Câmara
de Direito Privado; j. 06/10/2017)
Nesse contexto, não há razão para se seguir
discutindo sobre a existência ou não de crédito tributário no inventário ou
para se aguardar o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado
pela agravante. Já é possível a adjudicação dos bens inventariados, desde que
cumpridas as formalidades referidas acima no tocante à garantia, o que caberá
à origem aquilatar.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
CLAUDIO GODOY
relator